Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. OMISSÃO SANADA. PROVIMENTO. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração consistem em recurso integrativo e que tem por escopo sanar eventuais defeitos de contradição, obscuridade, omissão ou erro material e, eventualmente, são dotados de efeitos infringentes e com alteração do conteúdo da decisão embargada.
2. Ante a constatação de omissão, impõe-se a retificação do acórdão apenas para afastar a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.